Tribunal: TJSP
Processo: 1005365-69.2021.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, sem prejuízo da incidência, ainda, do artigo 1.025 do Código de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora embargada. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais, sem prejuízo da incidência, ainda, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.